Tribunal: TJPA
Processo: 0809121-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809121-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809121-57.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: PATRICK RAFAEL DE MIRANDA TEIXEIRA.

PACIENTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO
157 C/C 14, INCISO II DO CPB
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CAUTELA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO NOS INDÍCIOS DE AUTORIA, PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE
NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA.

DESCABIMENTO. EM 18/09/2020 A PRISÃO PREVENTIVA FOI AVALIADA E MANTIDA, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO. ARTIGO 8º DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, são improcedentes, pois o
decisum
foi fundamentado na necessidade de garantir da ordem pública, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CP;

2. No dia 03/09/2020, foi realizado um pedido de revogação da prisão preventiva em primeiro grau, a impetração alega que tal pedido não teria sido apreciado. Todavia, em consulta ao sistema de processos LIBRA, consta-se que no dia 18/09/2020 o juízo inquinado coator analisou e manteve a custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública;

3. A ausência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão, além do que, nesse período de pandemia em decorrência do COVID-19, a realização do ato está suspensa nos termos do artigo 8º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça;

4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tal pleito não merece acolhimento. O coacto não se enquadra, nos requisitos previstos em Lei, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

5. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 19 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA
, acusado da prática do crime previsto no artigo 157 c/c 14, Inciso II do CPB, preso em flagrante delito no dia 27/08/2020, posteriormente convertida em preventiva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policias e Medidas Cautelares de Belém.

O impetrante aduz que, o coacto foi alvejado por disparos de arma de fogo, sendo submetido à cirurgia de emergência, permanecendo internado sob cuidados médicos até o dia 06/09/2020, data esta em que mesmo em convalescência e com múltiplos pontos de sutura e necessitando se utilizar de uma bolsa de colostomia, teve alta hospitalar, sendo encaminhado posteriormente para à Central de Triagem da Marambaia (CTMAB) onde se encontra até o presente momento.

Afirma ainda que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) no dia 03/09/2020, foi realizado um pedido de revogação da prisão preventiva no primeiro grau e tal pedido não teria sido apreciado; c) não foi realizada a audiência de custódia; d) possuidor de qualidade pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e juntadas aos autos (Id. Doc. nº 3701567 - páginas 01 a 03). O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia
27/08/2020
, Policiais Militares estavam fazendo ronda ostensiva, quando receberam via CIOP, a informação que próximo a “Rua dos Barredos”, no Distrito de Icoaraci, estava ocorrendo um assalto, inclusive com troca de tiros.

Ao chegarem no lugar indicado, encontraram o coacto caído no chão, após ter sido atingido por tiros de arma de fogo.

A vítima Talita Cândida Santana, ainda se encontrava no local e afirmou, perante a Autoridade Policial, que estava caminhando na rua anteriormente mencionada, quando foi abordada pelo coacto, que apresentava portar uma arma de fogo.

O paciente ameaçou a vítima e ordenou que entregasse seu aparelho celular, mas, durante a consecução do roubo, um carro parou no local e um indivíduo no seu interior, efetuou 02 (dois) disparos em direção ao coacto, acertando-o, o que interrompeu a empreitada delitiva e a consumação do crime.

O coacto foi preso em flagrante delito e em 28/08/2020, foi homologado o flagrante e convertida em preventiva.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CAUTELA EXTREMA

Registra o impetrante que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, em razão da falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e da carência dos requisitos que autorizam a custódia cautelar.

A prisão preventiva do paciente fez-se necessária para garantir a ordem pública, pois, no caso em questão, conforme decidiu a autoridade inquinada coatora, a medida foi necessária, devido comportamentos dessa natureza, que são graves e de grande reprovabilidade social e provocam profunda revolta e indignação em qualquer comunidade.

A autoridade
a quo
decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

[...]Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis. Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de tentativa de roubo, mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, só não conseguindo seu intento por intervenção de terceiros que impediram a ação criminosa, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do flagranteado, afetando a ordem pública e a paz social.[...]

O decreto prisional está fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar, em coação ou constrangimento advindo das alegações anteriormente citadas a justificar a revogação da prisão do paciente.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO TERIA SIDO ANALISADO.

O impetrante aduz que no dia 03/09/2020, foi realizado um pedido de revogação da prisão preventiva no primeiro grau e tal pedido não teria sido apreciado.

Todavia, em consulta ao sistema de processos LIBRA, consta que no dia 18/09/2020 o juízo inquinado coator analisou e manteve a custódia cautelar do paciente, conforme abaixo:

[...]Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do autuado, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado. Sendo assim, é consabido que para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos - aliquid novi -, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos.[...]

[...]Ademais, o autuado em seu pedido não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados quando da conversão do flagrante em prisão preventiva, restringindo-se a alegar, dentre outros elementos, a circunstância pessoal favorável (primariedade, residência fixa, bons antecedentes), sendo consabido que tal condição não têm o condão de, per si, afastar a segregação cautelar.[...]

DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. A falta dessa audiência, não gera nulidade, uma vez que essa providência está restrita às hipóteses de prisão em flagrante, não se exigindo, portanto, nos casos de prisão preventiva, temporária ou definitiva decretada por juízes ou tribunais.

Ademais, a constrição da liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada.

Consequentemente, nesse período de pandemia em decorrência do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º dispõe:
Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia
.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tal pleito não merece acolhimento. O coacto não se enquadra, nos requisitos previstos em Lei, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 19 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/10/2020